Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para a sua concessão a mera apresentação de declaração de hipossuficiência pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o, do art. 99, do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. No caso em tela, observa-se que a renda da requerente, ora agravante, encontra-se dentro do limite de R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), correspondente atualmente a 05(cinco) salários mínimos; parâmetro objetivo de aferição da hipossuficiência estabelecido pela Defensoria Pública do DF para atendimento dos assistidos, nos termos da Resolução 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior ao elencado teto de 05(cinco) salários mínimos.
3. Ademais, o valor dos honorários periciais, representam quase a totalidade do rendimento mensal líquido da requerente, ora agravante, o que demonstra a sua incapacidade de arcar com os custos processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.
4. Assim, demonstrada a hipossuficiência econômica da requerente, ora agravante, esta faz jus a gratuidade pleiteada.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.